Tribunal: TJMT
Processo: 1025208-80.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025208-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME SOUZA VITAL 06063902198 - CNPJ: 42.447.431/0001-40 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SOUZA VITAL - CPF: 060.639.021-98 (RECORRENTE), SIGMA SOLUCOES EM SERVICOS DE MALOTES E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 49.527.551/0001-05 (RECORRIDO), AFRANIO DOS SANTOS EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 057.354.437-98 (ADVOGADO), PROTEST CUIABA LTDA - CNPJ: 41.956.131/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024